Tribunal: TJDFT
Processo: 0760929-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0760929-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ELIANA CARVALHO LOPES, LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por ELIANA CARVALHO LOPES e LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral – Tema no 1.131 (ID Num. 57602488). Com efeito, o Recurso Extraordinário interposto possui questão de fundo relacionada com prescrição e à decadência, de ação em que se postula a promoção em ressarcimento por preterição de servidor militar, porquanto se avista nenhum caráter ou circunstância distinta a superar esse pressuposto para o seu recebimento. Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal